Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. RADIOTERAPIA EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEVIDO À DEBILIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em estabelecer se o plano de saúde requerido estaria obrigado a arcar com o procedimento de radioterapia indicado à autora em hospital que não pertence à rede credenciada. A autora é beneficiária do plano de saúde requerido, e consoante se afere do relatório médico acostado ao feito, busca a realização de radioterapia no Hospital Santa Lúcia, que não pertence à rede credenciada.

1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o custeio de tratamento radioterápico de câncer de mama e improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. 1.1. Na primeira apelação, o requerido se insurge para afastar a condenação ao custeio do tratamento ao argumento de que o plano de saúde da requerente não é credenciado ao hospital, motivo pelo qual foi negada a cobertura. 1.2. Na segunda apelação, a autora pleitea a reforma a sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Pontua que não se trata de mero descumprimento contratual, uma vez que se trata da terceira ação manejada para a realização dos tratamentos recomendados.
2. Da reponsabilidade pelo tratamento de saúde. 2.1. Por se tratar de natureza consumerista, a relação de direito estabelecida entre a beneficiária e a empresa prestadora de assistência médica, se insere nas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação contratual (art. 47 combinado com o art. 54, § 4o, do CDC). 2.3. Na hipótese, a autora possui câncer de mama com metástase para a pleura, apresentando nova progressão da doença com metástases cerebrais, encontrando-se, à época da distribuição do feito, internada na UTI do hospital requerido, e necessitando, de acordo com a indicação médica, de radioterapia externa, com finalidade de controle local, em pelo menos 4 lesões em cerebelo. 2.4. A requerida negou sua realização, informando que não havia cobertura para o procedimento no hospital em que a autora estava internada e que teria que retirá-la para realizar o procedimento em outro hospital, no estado de extrema vulnerabilidade e grave evolução da doença em que a requerente se encontrava. 2.5. Ao contratar plano de saúde, o consumidor objetiva a garantia de sua saúde contra evento futuro e incerto relativo às doenças/patologias contratualmente cobertas, não sendo lícito, frustrar a finalidade que deu origem ao ajuste firmado. 2.6. Portanto, não cabe ao plano de saúde negar assistência, especialmente em caso de urgência, quando o hospital em que a requerente se encontra internada, em UTI, oferece o tratamento indicado em momento crucial para a saúde da autora, sendo a manutenção da da sentença, à medida que se impõe.
3. Dos danos morais. 3.1. Quanto aos danos morais, somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 3.2. Na espécie, a recusa do tratamento à autora, que já se encontrava internada na UTI do nosocômio requerido, mesmo este oferecendo o protocolo necessário, se mostrou indevida e abusiva. A negativa, sob a justificativa de não fazer parte da rede credenciada, mormente por indicar que a autora, já debilitada e acometida de doença grave, se deslocasse para outro hospital, transborda os limites do mero inadimplemento contratual, mormente porque o plano de saúde, do qual a autora é beneficiária, é da própria rede do requerente. 3.3. Nesse sentido, deve-se buscar, além da reparação do dano, evitar a reincidência de condutas como a verificada nos autos. Nessa esteira, a função da indenização em apreço deve ser satisfatória à vítima e ainda, diante da reincidência dos planos de saúde, estimular condutas em consonância com os direitos dos consumidores. 3.4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 3.5. No caso, a conduta do requerido agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da segurada, o que dá ensejo à indenização por dano moral a injusta recusa da cobertura securitária por plano de saúde, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual. 3.6. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este se presta a uma tentativa de amenização da dor e, apesar de não poder ser utilizado como instrumento propulsor de enriquecimento ilícito, há de ser fixado em patamares razoáveis, acautelando-se o magistrado para que a indenização não se imponha desproporcional à gravidade do dano. 3.7. Ainda, há de se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.8. Desse modo, mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos requisitos acima indicados, em especial porque se mostra proporcional à violação ocorrida e não enseja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.
4. Em razão do parcial provimento do apelo da autora, os honorários advocatícios devem ser redimensionados, devendo ser fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (custeio do tratamento e danos morais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
5. Recurso da autora parcialmente provido. 5.1. Recurso do réu improvido.